Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726564-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME AGRAVADO: GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA DECISÃO J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64728938, autos originários) que, na ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra GISONEIDE MARIA DINIZ VIANNA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Processo no 0709010-15.2020.8.07.0015 Vistos etc. J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA e JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA propõem a presente ação em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA. Alegam: i) serem os únicos sócios da sociedade autora, que opera uma casa lotérica; ii) a administração da sociedade cabe à ré; iii) o autor ocupa cargo diplomático a serviço do Brasil no exterior; iv) a ré jamais prestou contas da sua administração; v) a ré se apropriou de valores pertencentes à sociedade a ponto de deixá-la sem capital de giro para pagamento das obrigações imediatas; vi) a Caixa Econômica Federal aplicou multa pecuniária e suspensão temporária das atividades (que vige atualmente), sendo certo que a partir de 29/04/2020 passou a correr o prazo de 90 dias para pagamento dos valores devidos à Caixa sob pena de revogação da licença de operação; vii) o Autor efetuou o pagamento dos salários dos empregados da lotérica, aportando recursos de maneira emergencial; viii) a ré efetuou pagamentos irregulares, incidiu em confusão patrimonial, e desviou valores da sociedade; ix) o segundo autor efetuou o pagamento da multa imposta pela Caixa no valor de R$1.985,26, com recursos próprios; x) o autor também utilizou de recursos próprios para saldar dívidas com funcionários e contadores; xi) a ré contraiu empréstimo em nome da sociedade, o que entende indevido; xii) a ré ameaçou e agrediu verbalmente o autor. Requerem, a título de tutela de urgência: i) seja a ré proibida de se aproximar do estabelecimento comercial da autora, a fim de resguardar as possíveis provas dos atos ilícitos por ela praticados; ii) excluir a ré da sociedade ou suspender seus efeitos sociais, impedindo ela de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome da sociedade autora, inclusive, determinando que se abstenha de manter contato com fornecedores, bancos, clientes e funcionários; iii) busca e apreensão de valores em dinheiro, equipamentos eletrônicos, computadores, documentos, para realização de perícia, tendo em vista as provas de recebimentos de receitas de forma informal, sem controle contábil, e diante dos desvios praticados; iv) que a ré entregue senhas de acesso dos e-mails utilizados e se abstenha de impedir o acesso aos aparelhos de computadores, e-mails etc; v) quebra de sigilo bancários da ré, para apuração dos desvios e prejuízos causados; vi) indisponibilidade de bens da ré até que se apure a extensão dos danos causados. E, ao final, requerem: i) a exclusão da ré dos quadros sociais da sociedade autora; ii) a suspensão dos pagamentos dos haveres até que se apure a extensão da indenização devida pela ré ao autor e à sociedade; iii) determinar que a sociedade seja indenizada e ressarcida dos prejuízos financeiros ocasionados pelos desvios perpetrados pela ré, o que poderá ser objeto de compensação com os haveres eventualmente apurados; iv) que a ré seja condenada a ressarcir todos os desvios e irregularidades praticados contra a sociedade. Juntam documentos. Por decisão de Id. 64207838 determinei a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a pretensão autoral, tendo em vista a impossibilidade de cumulação, nesta demanda, de pretensão indenizatória do segundo autor, bem como para que fosse juntada aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Pela emenda de Id. 64275294 os autores basicamente reiteram “ipsis literis” termos da petição inicial e juntam aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, tenho que devem ser bem esclarecidos os limites da presente lide. A ação em que se pede a exclusão de um dos sócios dos quadros sociais de sociedade empresária deve ser proposta pela própria sociedade (nos termos do artigo 600, V, do CPC), representada pela maioria do capital social (artigo 1.030, caput, do CPC c/c enunciado 216 das Jornadas de Direito Civil). Nesse sentido, apenas a sociedade J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA deverá figurar no pólo ativo da presente ação, fazendo-se representar pelo sócio JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA. Não por outra razão, nesta espécie de ação não se admite que um sócio formule pretensão em relação ao outro, mas tão-somente pela e em face da sociedade. Na ação em que a sociedade pede a expulsão de um de seus sócios dos quadros sociais, por imputar-lhe a prática de falta grave, admite-se que peça, cumulativamente, indenização pelos danos sofridos a ser compensável com os eventuais haveres do sócio expulso (artigo 602 do CPC). Não se admite, contudo, que nesta mesma ação haja pedido de indenização pelos prejuízos supostamente sofridos pelo sócio remanescente. Em face da competência absoluta da Vara de Falências, o pedido indenizatório de um sócio em face do outro deve ser processado perante a Vara Cível. Ocorre que, da leitura da petição inicial não restaram claros quais os limites da indenização que se postula em face da ré. Da mesma forma, a petição de emenda não esclareceu a pretensão autoral, tal como havia sido determinado. Ante o exposto, extingo, sem resolução do mérito, a presente demanda, no que se refere a eventual pretensão indenizatória titularizada por JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. A sociedade autora pede, a título de tutela de urgência: i) seja a ré proibida de se aproximar do estabelecimento comercial da autora, a fim de resguardar as possíveis provas dos atos ilícitos por ela praticados; ii) excluir a ré da sociedade ou suspender seus efeitos sociais, impedindo ela de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome da sociedade autora, inclusive, determinando que se abstenha de manter contato com fornecedores, bancos, clientes e funcionários; iii) busca e apreensão de valores em dinheiro, equipamentos eletrônicos, computadores, documentos, para realização de perícia, tendo em vista as provas de recebimentos de receitas de forma informal, sem controle contábil, e diante dos desvios praticados; iv) que a ré entregue senhas de acesso dos e-mails utilizados e se abstenha de impedir o acesso aos aparelhos de computadores, e-mails etc; v) quebra de sigilo bancários da ré, para apuração dos desvios e prejuízos causados; vi) indisponibilidade de bens da ré até que se apure a extensão dos danos causados. Para tanto, imputa à ré, na administração da sociedade autora, as seguintes condutas ilícitas: i) jamais prestou contas da sua administração; ii) se apropriou de valores pertencentes à sociedade; iii) a Caixa Econômica Federal aplicou penalidades à empresa; iv) efetuou pagamentos irregulares, incidiu em confusão patrimonial, e desviou valores da sociedade; v) contraiu empréstimo indevidos em nome da sociedade; vi) ameaçou e agrediu verbalmente o autor. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. O que se verifica dos documentos juntados aos autos (extratos, contratos, e-mails) é que a sociedade autora conta com muitas dívidas, grande parte delas frente à Caixa Econômica Federal. Contudo, isso, por si só, não é suficiente para concluir ter a ré praticado falta grave em face da sociedade, ou mesmo qualquer forma de gestão indevida frente à empresa. Veja que, da análise de toda a documentação juntada aos autos, não é possível compreender as razões das referidas dívidas, sendo que muitas delas contavam com o aval do sócio José Marcos. O risco é inerente à exploração de qualquer atividade econômica e o seu fracasso nem sempre pode ser imputado à conduta ilícita de um sócio ou do administrador. No caso concreto, da documentação acostada aos autos não é possível imputar o fracasso da empresa autora à má gestão da ré, o que, por si só, não autorizaria a sua expulsão dos quadros sociais. Muito menos é possível imputar tal crise à conduta ilícita praticada pela ré, na medida em que não há provas de confusão patrimonial, apropriação de valores ou pagamento de obrigações de terceiros com recursos da sociedade. Veja que, uma vez distribuídos os lucros da empresa entre os sócios, é lícito a sua utilização para pagamento de despesas pessoais, o que parece ser o caso dos autos. Verifica-se, por fim, a existência de procedimento administrativo tendente à aplicação de sanção à empresa autora. Contudo, o procedimento em si não veio aos autos, mas apenas um e-mail proveniente de gerente da Caixa Econômica Federal, limitando o conhecimento dos fatos apurados. E, do que veio aos autos, não é possível concluir pela prática de ilícito pela ré, mas, mais uma vez, apenas pela existência de obrigações inadimplidas pela sociedade. Ante o exposto: i) extingo a presente ação, sem resolução de mérito, para o sócio JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA, em face da sua ilegitimidade ativa “ad causam” (artigo 485, VI, do CPC). A presente demanda prosseguirá exclusivamente com a sociedade J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA no polo ativo, representada pelo sócio JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA. À Secretaria para retificar o polo ativo como determinado. ii) extingo a presente ação, sem resolução de mérito, no que concerne à eventual pretensão indenizatória titularizada por JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, em razão da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o pedido (artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 33 da Lei no 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT). A presente demanda prosseguirá exclusivamente com os pedidos de dissolução da sociedade autora, mediante a expulsão da sócia ré, e de indenização devida pela sócia ré à sociedade autora, a ser compensada com seus haveres. iii) indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Cite-se a Ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC.” A agravante-autora alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, devendo a agravada-ré ser afastada da administração da sociedade, bem como do quadro societário da empresa. Argumenta que as provas apresentadas demonstram atos de improbidade por parte da sócia administradora, ora agravada-ré, responsável pela gerência da empresa, conforme contrato social e aditivos, uma vez que, mesmo com resultados positivos mensais, não honrou os compromissos da empresa com a Caixa Econômica Federal, resultando em vultosa dívida. Assevera que a perícia contábil contratada constatou que a agravada-ré, como sócia administradora, apropriou-se de recursos da sociedade, em verdadeira confusão patrimonial, imputando à sociedade, sua estagnação atual. Aduz que o processo administrativo aberto pela Caixa Econômica Federal, verificou que a ré se apropriou de valores substanciais e, também, que tal apropriação resultará na revogação da licença de operação do sistema de loterias pela CEF. Defende que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento da agravada-ré da administração da sociedade, suspendendo seus efeitos sociais, até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 18089193, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. As alegações de urgência, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ora trazidas pela agravante-autora não configuram provas irrefutáveis ou deduções lógicas incontestáveis. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco iminente de dano, de tal modo que não se possa aguardar o exercício do direito de defesa. O afastamento sumário de sócio da administração da sociedade empresária, mediante decisão judicial, é medida excepcional, sob pena de indevida interferência do Judiciário nos rumos da empresa, o que geraria impactos não apenas na boa preservação da sociedade, como também nos direitos de liberdade, livre iniciativa e função social da empresa. Ademais, a concessão da tutela provisória de urgência depende da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo qualquer elemento que indique a sua ocorrência, a justificar o afastamento sumário da sócia da gestão empresarial. Das provas apresentadas, nessa análise inicial, não é possível imputar à agravada-ré a prática de conduta ilícita, uma vez que não há prova da alegada confusão patrimonial, apropriação de valores ou pagamentos de obrigações de terceiros com recursos da sociedade. O fato de a sociedade possuir muitas dívidas não permite concluir que a agravada-ré tenha praticado falta grave na gestão da sociedade, bem como que tenha se apropriado de valores da empresa, como alegado pela agravante-autora. Nesse contexto, em juízo preliminar, não se constata a probabilidade do direito, e, para se deferir o afastamento da agravada-ré da administração da empresa, é necessária a comprovação dos fatos alegados pela agravante-autora em cognição exauriente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora